Tribunal: TJES
Processo: 5002057-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RISVALDO BISPO DA SILVA 01751839532
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A PARTE AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, QUE A ORA RÉ NEGATIVOU SEU NOME EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA DE R$544,78 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). O AUTOR RELATA QUE DESCONHECE TAL DÍVIDA E INFORMA NÃO TER FIRMADO NEGÓCIO ALGUM COM A DEMANDADA. DECISÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA E DETERMINOU QUE A PARTE REQUERIDA SUSPENDESSE AS COBRANÇAS REALIZADAS AO AUTOR, BEM COMO SE ABSTIVESSE DE INSERIR SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FOI DETERMINADO, AINDA, O ENVIO DE OFÍCIO AO SPC E SERASA. A PARTE REQUERIDA ARGUIU EM DEFESA QUE A GETNET CEDEU PARTE DA CARTEIRA DE CRÉDITO À CESSIONÁRIA, SENDO QUE O AUTOR FIRMOU CONTRATO COM O CEDENTE. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
CONFORME BEM ESPOSADO NA SENTENÇA ORA PROLATADA NÃO É NECESSÁRIO NOTIFICAR O DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA, UMA VEZ QUE TAL NEGÓCIO DIZ RESPEITO SOMENTE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. A CESSÃO DE CRÉDITO NADA MAIS É DO QUE UM NEGÓCIO JURÍDICO NO QUAL O CREDOR DE DETERMINADA OBRIGAÇÃO, DENOMINADO CEDENTE, TRANSFERE SEU CRÉDITO A TERCEIRO, DENOMINADO CESSIONÁRIO. CONTUDO, EM QUE PESE TAL ASSERTIVA O DEMANDADO NÃO COMPROVOU SE A DÍVIDA RECEBIDA EM CESSÃO DE CRÉDITO ESTARIA HÁBIL PARA REFERIDA COBRANÇA, SE NÃO ESTÁ POR EXEMPLO PRESCRITA, OU SE DE FATO EXISTIU. CONSTA CERTIDÃO QUE COMPROVA A CESSÃO DE CRÉDITO DE UMA DÍVIDA DE TITULARIDADE DO AUTOR, ID. 5022486 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
“Contrato: 4405922 CPF/CNPJ: 18.279.330/0001-23; Valor: R$ 403,74”.
NÃO HÁ NOS AUTOS MAIORES INFORMAÇÕES ACERCA DO REFERIDO DÉBITO, NEM DO SUPOSTO CONTRATO FIRMADO PELO AUTOR COM O CEDENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA, TEM-SE A INSCRIÇÃO POR IRREGULAR, UMA VEZ QUE INEXIGÍVEL. CABIA A PARTE RÉ DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE TOCANTE. DANOS MORAIS. HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, ADVINDO, PORTANTO, O DEVER DE INDENIZAR. NO CASO CONCRETO, SE MOSTRA JUSTA E RAZOÁVEL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ESTÁ CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA REQUERIDA, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA CEDIDA AO REQUERIDO, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)